Tribunal: TJDFT
Processo: 0716548-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716548-21.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: JOSE RODRIGUES OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada registrada nas contrarrazões (id 47371540). Prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator